Tribunal: TJSP
Processo: 1169078-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
r elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Medicamento registrado na ANVISA com indicação expressa para o caso dos autos (Súmula n. 990 do C. STJ). Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso "off label". Aprovação pela ANVISA que dispensa recomendação pelo CONITEC para incorporação ao SUS (art. 10, §13, II, Lei n. 9.656/1998). Precedentes deste E. TJSP. Conclusão do laudo pericial pela adequação e necessidade do tratamento com o medicamento, como bem se reconheceu na sentença apelada, cujos termos aqui se ratificam, porque suficientemente motivada (Regimento Interno deste E. TJSP, art. 252). Custeio integral devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1169078-63.2023.8.26.0100; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. Sentença de procedência para determinar o custeio do tratamento de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B por meio do medicamento axicabtageno ciloleucel ("CAR-T Cells" – Yescarta). Insurgência da seguradora. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. Sentença de procedência para determinar o custeio do tratamento de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B por meio do medicamento axicabtageno ciloleucel ("CAR-T Cells" – Yescarta). Insurgência da seguradora. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Medicamento registrado na ANVISA com indicação expressa para o caso dos autos (Súmula n. 990 do C. STJ). Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso "off label". Aprovação pela ANVISA que dispensa recomendação pelo CONITEC para incorporação ao SUS (art. 10, §13, II, Lei n. 9.656/1998). Precedentes deste E. TJSP. Conclusão do laudo pericial pela adequação e necessidade do tratamento com o medicamento, como bem se reconheceu na sentença apelada, cujos termos aqui se ratificam, porque suficientemente motivada (Regimento Interno deste E. TJSP, art. 252). Custeio integral devido. Sentença mantida. Recurso desprovido.